Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705884-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada e Outros contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença (autos no 0747653-79.2023.8.07.0001, ID no 222850654). 2. Os agravantes defendem, em suma, que a decisão deve ser reformada, na medida em que o cumprimento provisório de sentença não preenche os requisitos exigidos pelo art. 524 do CPC para seguir o seu curso regular. 3. Esclarecem que as empresas estão em recuperação judicial e o crédito deve ser objeto do plano de credores, mediante habilitação perante o Juízo competente. Logo, o cumprimento provisório de sentença deve ser extinto, sem resolução do mérito. 4. Subsidiariamente, argumentam que há excesso de execução, pois os cálculos “não se encontra adequados aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”. Caso o cumprimento de sentença não seja extinto, pugnam pela adequação dos valores. 5. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o cumprimento provisório de sentença seja extinto, sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o excesso de execução. 6. Preparo (IDs no 68925905 e no 68925906). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. A decisão de ID no 195095948 deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, City Service Segurança Ltda., para atingir bens dos sócios Orlando Lamounier Paraíso Júnior e Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraíso. 11. Os embargos de declaração opostos pelo credor foram acolhidos pela decisão de ID no 218177505 que também determinou a inclusão das empresas Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. e City Service Segurança Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença. 12. Os sócios foram intimados para realizar o pagamento voluntário da dívida, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 525 do CPC (ID no 212147239). Em resposta, apresentaram a impugnação de ID no 217641383. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, o cumprimento de sentença foi instruído com os documentos necessários, incluindo planilha de cálculo indicando o índice de correção monetária e os parâmetros de atualização dos valores exigidos, permitindo o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa. 14. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar o alegado excesso, tampouco que nos cálculos foram incluídos valores decorrentes de condenação que não consta no título judicial, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. A questão relativa ao pedido extinção do cumprimento de sentença para que o crédito seja habilitado perante o Juízo da recuperação judicial não foi analisada na decisão agravada, que intimou as empresas para instruírem os autos com cópia da decisão/sentença de encerramento da recuperação judicial ou prorrogação do “stay period”, o que inviabiliza o conhecimento da matéria nesta esfera recursal, sob pena de configurar supressão de instância. 16. Importa destacar que o cumprimento de sentença também tramita em desfavor dos sócios das empresas que alegam estar em recuperação judicial, como consequência da desconsideração da personalidade jurídica, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO